Tribunal: TJES
Processo: 0001105-91.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001105-91.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MOTIVO TORPE. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORAS EM DISTINTAS FASES. AFASTAMENTO DE VALORAÇÃO INDEVIDA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. RECURSO MINISTERIAL. INTEGRAL PROVIMENTO. RECURSO DE DEFESA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e pela defesa, em face de sentença que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, condenou o réu pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, IV e VI, do CP), com pena fixada em 19 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.
O Ministério Público requereu a majoração da pena-base e a aplicação das demais qualificadoras como agravantes. A defesa pleiteou a redução da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da pena-base com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis e na utilização de qualificadoras remanescentes; (ii) estabelecer se as circunstâncias judiciais relativas à conduta social e à personalidade do réu foram corretamente valoradas; (iii) determinar se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A pena-base foi majorada adequadamente, em razão da existência de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e personalidade do agente, com adoção da fração de 1/8 do intervalo cominado, em consonância com a jurisprudência do STJ.
É legítima a utilização de uma das qualificadoras (feminicídio) para compor o tipo penal e das demais (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) em diferentes fases da dosimetria, sendo a primeira utilizada para majorar a pena-base e a segunda como agravante, conforme precedentes do STJ.
O vetor da conduta social foi afastado, por estar fundamentado exclusivamente em atos infracionais praticados na adolescência, o que contraria a orientação do STJ.
A circunstância judicial da personalidade foi corretamente mantida como desfavorável, diante de provas de comportamento violento, ciumento e agressivo em ambiente doméstico.
A agravante do art. 61, II, ‘e’, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima) foi compensada com a atenuante da confissão espontânea, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, mantendo-se a pena intermediária no patamar da pena-base.
Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso ministerial provido. Recurso defensivo parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, ‘e’; 65, III, ‘d’; 67; 121, § 2º, I, IV e VI; 33, § 2º, ‘a’.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.820.500/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20/09/2021; STJ, AgRg-HC 799.939/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 06/03/2023; STJ, AgRg-AREsp 2.468.472/MG, Relª Min. Daniela Teixeira, DJe 02/12/2024; STJ, HC 927.384/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, DJe 06/12/2024; STJ, AgRg no HC 697.993/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 27/06/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer dos recursos interpostos e, no mérito, dar provimento integral ao recurso ministerial e parcial provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tenho sob exame 02 (dois) recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
WELLINTON DE OLIVEIRA DA VITORIA NEVES
, em face da r. sentença de fls. 182-verso/184 dos autos físicos, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana.

A denúncia de fls. 02/03 dos autos físicos, narrou que:

“
(...) no dia 05 de julho de 2022, por volta das 05h
00
min, no interior da residência localizada na Rua Carajás, bairro Nova Bethânia, nesta Comarca, o denunciado WELLINGTON DE OLIVEIRA DA VITÓRIA NEVES, vulgo ‘BUT’, agindo de forma livre, consciente
e
com vontade de matar animus necandi, utilizando-
se
de uma arma branca (faca), desferiu vários golpes contra a vítima Daniele Jesus Almeida,
causando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado nos laudos de fls. 55/68 e 102/107.

Emerge dos autos que o denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento conjugal há mais de cinco anos, tendo como fruto da união uma criança de 04 (quatro) anos. Todavia, ao longo do tempo, Wellington passou a adotar um comportamento intra familiar excessivamente agressivo, sendo que a v
í
tima padecia de violência familiar e, por medo, não chegou a registrar nenhuma ocorrência em desfavor do denunciado.

Consta nos autos que no dia 04 de julho de 2022, Wellington ligou para sua tia Edneia, tendo lhe pedido um local para ficar, visto que teria que sair de casa por ter rompido o relacionamento com a v
í
tima. Ainda, na referida ligação, Edneia teria ouvido Danie
l
le pedir por socorro, constatando que ambos estariam brigando, informação que foi confirmada pelos vizinhos do casal que ouviram pedidos de socorro ao menos duas vezes na madrugada do crime.

Segundo apurou-se, após a briga, o acusado desferiu diversos golpes de faca pelas costas da v
í
tima, totalizando 15 lesões perfuro incisas, impossibilitando sua defes
a.

Registra-se, ainda, que, após o ataque homicida, o denunciado se evadiu do local, deixando no local seu filho com a vítima de apenas quatro anos, bem como um bebê de dois anos que a vítima cuidava. Ainda, ressalta-se que a polícia só teve conhecimento dos fatos pois a criança de quatro anos, filha do casal, após encontrar a mãe ensanguentada e sem vida, conseguiu pular o muro e vagou, sozinha, pelas ruas do bairro pedindo ajuda.

DAS QUALIFICADORAS

Denota-se que o crime foi praticado por motivo torpe, eis que o denunciado não aceitou o fim do relacionamento amoroso com a vítima, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

Restou evidenciado, ademais, que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a vítima golpeada diversas vezes pelas costas.

Não obstante, restou caracterizada a qualificadora afeta ao feminicídio, eis que o denunciado praticou o ato criminoso no contexto de violência familiar contra a mulher, em menosprezo às condições do sexo feminino, por não aceitar o término do relacionamento amoroso com a vítima
. (...)”.

Desse modo, entendendo a magistrada
a quo
suficientes os elementos constantes dos autos, o réu foi pronunciado (fls. 144/147 dos autos físicos), como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI, do Código Penal, sujeitando-o ao julgamento perante o egrégio Tribunal Popular do Júri.

Realizada a referida sessão do Júri em 07/03/2024 (fls. 181/187 dos autos físicos), a r. sentença de fls. 182-verso/184 dos autos físicos, concluiu por julgar procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de
condenar

Wellinton de Oliveira da Vitoria Neves
nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI, do Código Penal, à pena definitiva de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Inconformado com o processo dosimétrico, o Ministério Público de 1º grau apresentou razões recursais postulando a majoração da pena-base e o reconhecimento das qualificadoras remanescentes na segunda fase da dosimetria, como circunstâncias agravantes da pena.

Por sua vez, a Defensoria Pública Estadual, representando os interesses do acusado
Wellinton de Oliveira da Vitoria Neves
, pugnou pela redução da pena-base mediante o afastamento da valoração negativa dos vetores atinentes à conduta social e à personalidade do réu. Pleiteou, também, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Dito isso, ressalto inicialmente que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual
Wellinton de Oliveira da Vitoria Neves
foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise dos pedidos relativos ao processo dosimétrico.

Quanto ao tema, desde logo cumpre ressaltar que tal fase da sentença requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no artigo 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.

Relativamente à
primeira fase
da dosimetria, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pela majoração da pena-base, enquanto a defesa de
Wellinton de Oliveira da Vitoria Neves
, em sentido oposto, almeja o decote da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à conduta social e à personalidade do agente.

Em análise da r. sentença, verifica-se que o MM. Juiz
a quo
, ao fixar a pena-base em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, assim consignou:

“(...)
Evidenciada a culpabilidade do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, eis que de posse de uma arma branca (faca), desferiu quinze facadas contra as costas da vítima, que foram as causas suficientes para a sua morte
; Os
antecedentes criminais
estão imaculados;
a conduta social e a personalidade devem ser consideradas de forma negativa, posto que em consulta infere-se que o réu já respondeu por diversos atos infracionais quando menor
;
os motivos do crime não lhe favorecem
;
as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, posto que o crime foi cometido no ambiente em que o filho em comum da vítima e do acusado se encontrava
;
as consequências extrapenais
devem ser consideradas, uma vez que, para tanto, é necessário que a repercussão do fato fuja da normalidade e transcenda o resultado típico do crime. O STJ reconhece que o considerável prejuízo causado à vítima justifica o incremento da pena-base nesta circunstância.
In casu
, resta evidente a anormalidade do resultado próprio do tipo, uma vez que a vítima, em razão do crime, deixou toda a sua família desamparada, inclusive uma filha menor de idade, tanto emocionalmente quanto financeiramente, uma vez que era provedora do lar
. (STJ. AgRg no AREsp 1.820.500/MA, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021); o
comportamento da vítima
não pode ser valorado em desfavor do réu. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao denunciado WELLINGTON DE OLIVEIRA DA VITÓRIA NEVES e levando em consideração a pena em abstrato do art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, do CP (12 a 30 anos de reclusão), e sendo seis as circunstâncias judiciais desfavoráveis,
FIXO A PENA-BASE em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão
(...)”.

Pois bem. Insta salientar que no crime de homicídio praticado pelo réu em face da vítima Danielle Jesus Almeida, foram reconhecidas as qualificadoras previstas nos incisos I, IV e VI, § 2º, do artigo 121, do Código Penal, respectivamente, crime praticado por motivo torpe;
crime praticado por recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;
e, crime praticado em razão da condição do sexo feminino da vítima.

Nesse sentido, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, reconhecida mais de uma qualificadora pelo Conselho de Sentença, é facultado ao julgador utilizar uma delas para formar o tipo qualificado, e as demais serem utilizadas na primeira fase da dosimetria para fins de aumento da pena-base, ou na fase intermediária da dosimetria, como agravante de pena. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. CULPABILIDADE ACENTUADA. PERSONALIDADE VIOLENTA E PERIGOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO ACENTUADAS. CONSEQUÊNCIAS EXTREMAMENTE GRAVOSAS PARA A VÍTIMA. MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES. DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE PARA A PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS E NO INCREMENTO OPERADO NA BASILAR. TERCEIRA FASE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO CRIME TENTADO. INVIABILIDADE. EXTENSÃO DO ITER CRIMINIS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
6.
No tocante ao deslocamento de uma, das três qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
. Precedentes. (...) Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 799.939; Proc. 2023/0028108-2; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).

Assim, firme nessa premissa, e em observância à jurisprudência dos Tribunais Superiores, será utilizado o feminicídio para fins de formação do tipo penal do homicídio qualificado, o motivo torpe para majorar a pena-base e, por fim, o recurso que dificultou a defesa da vítima como circunstância agravante de pena na segunda fase da dosimetria.

Nesse viés, em relação à
culpabilidade
, constata-se a existência de fundamentação idônea para sua desvaloração, tendo em vista a exacerbada violência empregada na conduta do acusado, que desferiu cerca de 15 (quinze) facadas na vítima.

Em similar orientação:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. 1.
Na hipótese de crime de homicídio, o cometimento na presença de familiares e a excessiva violência, consistente inclusive no desferimento de vários tiros contra a vítima, são elementos concretos que caracterizam a elevada reprovabilidade da conduta e justificam a análise desfavorável da circunstância judicial relativa à culpabilidade
. 2. A prática de ameaça e agressões a familiares e o envolvimento com tráfico de drogas motivam a valoração negativa da circunstância judicial relativa à conduta social. 3. O abalo psicológico extraordinário de mãe em decorrência da morte, na própria residência e de forma extremamente violenta, de filho acometido de enfermidade mental constitui elemento concreto e idôneo para motivar a exasperação da pena-base pelo exame desfavorável da circunstância judicial relativa às consequências do crime. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 1.805.308; Proc. 2020/0335863-6; AL; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 10/08/2021; DJE 16/08/2021).

De igual forma, o vetor relativo às
circunstâncias do crime
também merece ser mantido como desfavorável ao réu, eis que o delito foi praticado no mesmo ambiente no qual o filho do casal estava, sendo certo que a criança possuía apenas 04 (quatro) anos de idade à época dos fatos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DELITOS DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER CP, ART. 121, §2º, II, III, IV E VI E 211, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO CONTRA A VIDA PRATICADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, COM O FILHO DO CASAL (TENRA IDADE) EM UM DOS CÔMODOS DA CASA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA A NORMALIDADE DO TIPO. MAJORAÇÃO MANTIDA.
Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o Decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, pois o paciente efetuou o disparo durante as celebrações natalinas, enquanto o seu filho com a vítima de dois anos de idade estavam dormindo no cômodo ao lado do local onde foi praticada a conduta delitiva.
[...]’ (Min. Ribeiro Dantas). (...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC; ACR 0000947-19.2018.8.24.0054; Rio do Sul; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Getúlio Corrêa; DJSC 13/11/2019; Pag. 447).

Nessa mesma linha de raciocínio, certo é que as
consequências do crime
extrapolam e muito aquilo do que é esperado em crimes desta natureza, na medida em que a vítima, provedora do lar, deixou um filho de tenra idade desamparado, tanto financeiramente, quanto emocionalmente, portanto, devendo a circunstância ser mantida em desfavor do acusado.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. PRÉVIA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO OBJURGADA. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 2. Como já adiantado na decisão agravada, tenho que assiste parcial razão à combativa defesa, apenas com relação à fração de aumento aplicada na segunda etapa da dosimetria da pena, porquanto mostra-se excessiva. Inicialmente, cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento deste Tribunal quanto à possibilidade de se utilizar qualificadoras sobejantes na primeira e segunda fase da dosimetria penal, como ocorreu no presente caso, em que a qualificadora do feminicídio foi usada para qualificar o delito, ao passo que as demais foram usadas na segunda etapa dosimétrica. Precedentes. 3. Com efeito, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que a conduta social do acusado deve levar em conta a forma como o mesmo se relaciona em sociedade, no seio de sua família e trabalho. No presente caso, as instâncias ordinárias afirmaram que, de forma precedente ao homicídio qualificado, o paciente se comportava de forma extremamente violenta, tanto com a vítima, como com o seu enteado, filho da vítima, o que legitima a negativação da referida circunstância judicial.
Lado outro, em que pese a perda de ente querido ser inerente ao tipo penal, o entendimento deste Tribunal é no sentido de ser possível a valoração negativa das consequências do crime em decorrência de abalo psicológico acima do normal experimentado pelo filho da vítima, notadamente diante de sua tenra idade. Precedentes
. 4. Outrossim, mostra-se razoável e proporcional o aumento de 1/6 para cada uma das circunstâncias judiciais supracitadas, não existindo nenhuma ilegalidade a ser sanada na primeira fase da dosimetria. Precedentes. 5. Por outro lado, tem-se que melhor sorte assiste ao agravante, com relação à fração de aumento empregada na segunda etapa, decorrente da agravante do meio cruel e tortura, ainda que tenha sido devidamente fundamentada com base em elementos concretos que evidenciam a extrema violência empreendida pelo paciente contra a vítima que, por conseguinte, legitimam a aplicação da fração de 1/3. Lado outro, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos autos do HC n. 737.022, deve-se compensar a mesma com a agravante do ‘recurso que dificultou a defesa da vítima’. 6.
In casu
, a defesa limitou-se a reprisar os argumentos do
habeas corpus
, o que atrai o enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 832.360; Proc. 2023/0209468-8; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 14/03/2024).

Na sequência, acerca dos
motivos do crime
, não obstante o magistrado tenha consignado que estes
não lhe favorece
m,
mas conforme anteriormente mencionado, será utilizada a qualificadora relativa ao motivo torpe, reconhecida pelo Conselho de Sentença, para a manutenção de sua desvalorização, providência amplamente adotada na jurisprudência pretoriana. Senão, vejamos:

(...). 13. Incidindo mais de uma qualificadora no crime de homicídio qualificado, uma delas pode formar o tipo qualificado e as outras podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda fase da dosimetria da pena (se previstas no rol do art. 61, inc. II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo, já que, se não fosse assim, seriam apenados igualmente fatos com ofensividade diversa, I. E., crimes praticados com incidência de uma só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais qualificadoras. Posição do STF e do STJ. 14. Na hipótese, os jurados reconheceram a incidência da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima e da qualificadora de motivo torpe. O juízo de primeiro grau, assim, utilizou a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima para formar o tipo qualificado, enquanto que o motivo torpe serviu de base para valorar negativamente os motivos do crime na primeira fase da dosimetria da pena. Assim, adequada a valoração negativa dos motivos do crime, reconhecido pelo Conselho de Sentença com base em corrente probatória constante nos autos. 15. O comportamento da vítima deve ser considerado neutro, se em nada contribuiu para o delito, não justificando o incremento ou a redução da pena-base. Posição do STJ. 16. A fração a ser utilizada para calcular o acréscimo decorrente de cada vetorial do art. 59 do CP na primeira fase da dosimetria da pena é a paradigma do STJ de 1/6 da pena mínima ou a de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima cominada ao tipo penal sob análise. Posição do STJ. Pena redimensionada. 17. Além de não terem sido juntados documentos que atestem a referida hipossuficiência econômica, o réu está sendo assistido por defesa particular. Assim, não há elemento nos autos que demonstre a sua hipossuficiência. Benefício da gratuidade de justiça indeferido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS; ACr 5017052-34.2020.8.21.0010; Caxias do Sul; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Thiago Tristao Lima; Julg. 12/12/2024; DJERS 19/12/2024).

Por outro lado, em relação à
conduta social
e à
personalidade
do agente, constata-se que tais vetores foram negativados com base nos atos infracionais praticados pelo acusado. Todavia, não se desconhece o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ações penais em curso e/ou atos infracionais, por si sós, não possuem o condão de negativar as circunstâncias judiciais em comento.

Nesse sentido:

(...).
4. Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para justificar o aumento da pena-base, tampouco podem ser usados para caracterizar personalidade voltada para a prática delitiva ou má conduta social (HC n. 663.705/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/3/2022). 5. No caso dos autos, a pena-base foi aumentada com fundamento em ‘inúmeros registros na Vara da Infância e Juventude’, o que contraria a orientação jurisprudencial desta Corte.
Assim, é necessário redimensionar a pena, fixando-a no mínimo legal. 6. Em relação à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a jurisprudência do STJ reconhece que a quantidade e variedade de drogas, associadas à apreensão de apetrechos relacionados à traficância (como balança de precisão e embalagens), podem demonstrar envolvimento habitual em atividades criminosas, afastando o redutor (AGRG no HC n. 850.190/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18/9/2023). 7. No presente caso, a Corte de origem fundamentou o afastamento da minorante no fato de que o paciente era conhecido nos meios policiais pelo envolvimento contínuo com o tráfico de drogas, corroborado pela apreensão de diversos tipos de entorpecentes e materiais típicos de narcotraficantes. Esses elementos são suficientes para afastar o benefício do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 8. Com a fixação da pena-base no mínimo legal, o quantum da pena imposta ao paciente permite a fixação do regime semiaberto, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. lV. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA para redimensionar a pena do paciente para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, com a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena. (STJ; HC 927.384; Proc. 2024/0246575-9; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 27/11/2024; DJE 06/12/2024).

Logo, entendo pela
neutralização do vetor atinente
à
conduta social do réu
.

De todo modo, mantém-se o desvalor da circunstância judicial atinente à
personalidade do agente
, eis que “di
ante do comportamento violento e agressivo do agente, em suas relações domésticas, incabível a exclusão da vetorial personalidade. (
STJ.
AgRg no HC 697.993/ES, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022)”.

Nesse particular, da análise dos depoimentos prestados ao longo do arcabouço probatório, infere-se que o réu era conhecido por ser pessoa extremamente ciumenta com a vítima, possuindo, inclusive, um comportamento violento e agressivo em sua relação com sua ex-companheira, razão pela qual
a circunstância judicial da personalidade deve ser mantida em desfavor do réu
.

Com base em tais conclusões, permanecerão desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime.

Acerca do patamar de majoração relativo a cada circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal, observa-se que o magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais em
quantum
desproporcional à conduta delituosa praticada e muito inferior ao recomendado pelos Tribunais Superiores (1/6 do mínimo legal ou 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas no preceito secundário do tipo penal).

Nessa perspectiva, considerando a existência de recurso ministerial visando a majoração da reprimenda basilar e, por consequência, a ausência de violação ao princípio da
non reformatio in pejus,
estabeleço a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima previstas no artigo 121, § 2º, do Código Penal, por não vislumbrar peculiaridades que impliquem em fração diversa daquela orientada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, diante da existência de 05 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, e partindo do patamar suso mencionado,
fixa-se
a pena-base
de
Wellinton de Oliveira da Vitoria Neves
em 23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Na
segunda fase
da dosimetria, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Diante disso, o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição pleiteia o reconhecimento das qualificadoras remanescentes como circunstâncias agravantes da pena. Por outro lado, a defesa o acusado requer o reconhecimento e a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal.

Nesse ponto, consoante mencionado na análise da primeira fase do processo dosimétrico, a partir da presença de múltiplas qualificadoras no crime de homicídio em comento,
a
quela
referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima
será utilizada nesta
fase intermediária da pena
como circunstância agravant
e, a partir da expressa previsão legal
(
artigo 61, incio II, alínea ‘e’, do Código Penal
)
.

Noutro giro, analisando o pleito defensivo relativo ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, entendo que tal pedido também merece acolhimento.

Isso porque, apesar de ter confessado a autoria do delito, ainda que de forma qualificada, em razão de ter alegado que agiu sob a influência de violenta emoção, tal minorante não foi reconhecida em favor do acusado.

Desse modo, presentes a
agravante do artigo 61, II, alínea ‘
e
’, do Código Penal, e a atenuante do
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal,
compensam-se
integral
mente
tais circunstâncias,
eis que preponderantes,
mantendo-
se
a pena intermediária
no patamar basilar, qual seja,
23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Por oportuno, transcrevo o seguinte aresto:

(...).
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a compensação integral entre a atenuante da confissão, mesmo qualificada, e a agravante que dificulta a defesa da vítima, considerando-as circunstâncias igualmente preponderantes, conforme o art. 67 do Código Penal
. 4. O Tribunal de origem decidiu de forma fundamentada ao aplicar a compensação, fixando a pena no mínimo legal, de acordo com o entendimento consolidado no STJ de que as circunstâncias compensáveis são igualmente preponderantes. 5. A Súmula nº 7 do STJ impede o reexame do acervo fático-probatório dos autos em sede de Recurso Especial, inviabilizando a análise das circunstâncias do caso concreto. 6. A Súmula nº 83 do STJ é aplicável ao presente caso, pois o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, não sendo exigida a existência de decisão em recurso repetitivo ou de repercussão geral. 7. A falta de impugnação específica aos fundamentos da inadmissão do Recurso Especial impede o conhecimento do agravo, nos termos do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula nº 182 do STJ. lV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.468.472; Proc. 2023/0341992-3; MG; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 02/12/2024).

Por fim, na
terceira fase
da dosimetria, inexistindo quaisquer causas de aumento ou de diminuição de pena,
fica o réu
W
ellinton de Oliveira da Vitoria Neves,

condenado à pena
definitiva
de
23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses de reclusão,
mantido o regime inicial
fechado
para início de cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelo Ministério Público de primeiro grau e pela defesa de Wellinton de Oliveira da Vitoria Neves e, no mérito,
DOU PROVIMENTO INTEGRAL ao recurso do
Parquet
,
bem como DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo
, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)